Tribunal: TJMT
Processo: 1015728-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015728-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 26.609.195/0001-65 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO TECHIO - CPF: 048.074.951-51 (AGRAVADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), NEWE SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SANEADOR – INDEFERIMENTO DAS PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU AJUSTES (§ 1º, DO ART. 357 DO CPC) – MANUTENÇÃO DO DECISUM ANTERIOR - PROPÓSITO DE RECONSIDERAÇAO - FLUÊNCIA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo. Reiteração de pedido anterior ou reconsideração/revogação do
decisum
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de Recurso.

Se o saneador apreciou os pedidos de produção de provas, novo pleito nesse mesmo sentido e com os mesmos argumentos anteriores tem caráter de reconsideração e, por isso, não se aplica o art. 357, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1015728-81.2023.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento por ser extemporâneo. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Cobrança de Seguros c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu as provas pericial e oral.

A agravante alega que o Recurso não é intempestivo, porque
se trata da petição de ajustes prevista no artigo 357, §1º do Código de Processo Civil, esta que possui o condão de estabilizar a decisão de saneamento e, logo, postergar o prazo de eventual recurso de agravo de instrumento.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que,
em Ação de Cobrança de Seguros c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu as provas pericial e oral.

O feito foi ajuizado pelo agravado e, após a contestação e Impugnação, as partes apresentaram as provas que pretendem produzir.

O juízo
a quo
, em saneador, indeferiu a perícia e a oitiva de testemunhas, nos seguintes termos:

(...)

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida pugnou pela produção de prova testemunhal, prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor, prova documental e prova pericial.

Pretende a parte requerida a produção de prova pericial para sustentar sua tese do tipo de solo da área segurada.

Noutro giro, reputo a ausência de pertinência e relevância da prova oral e testemunhal, vez que os fatos discutidos podem ser constatados por meio de documentos.

Ademais, a prova pericial não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo, em afronta ao artigo 139, II, do CPC, que dispõe:

(...)

Assim, INDEFIRO o pedido de prova pericial pleiteada pela requerida.
(Id n. 174489174 - Pág. 97/98)

Depois a agravante apresentou pedido de reconsideração, que foi indeferido, estando assim consignado:

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte requerida quanto à decisão proferida no id nº 107494487, que indeferiu a produção de prova pericial e oral.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento por não encontrar respaldo no ordenamento jurídico.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de id nº 114844950, mantendo a decisão de id nº 107494487 na íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Decorrido o prazo recursal, retornem conclusos para sentença.
(Id n. 174489174 - Pág. 113)

Como se vê, o Agravo de Instrumento é contra a primeira decisão que indeferiu o pedido.

Contudo, em vez de recorrer a agravante pleiteou a reconsideração do pleito.

Logo, a decisão a ser recorrida deveria ter sido a primeira, visto que esse segundo pedido não interrompe nem suspende o prazo recursal.

O Agravo de Instrumento é interposto contra decisão interlocutória que primeiramente decide sobre a questão incidente no curso do processo.

No caso, a que desafiava o AI foi prolatada em 06-02-2023
, e o sistema registrou ciência da ora agravante em 08-02-2023.

Logo, a interposição do Agravo em 06-07-2023 extrapolou o período estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC.

Quanto ao argumento de que se trata de esclarecimentos e ajustes com fundamento no art. 357, § 1º do CPC, caso em que, haveria a interrupção do prazo recursal, o dispositivo legal não se aplica nesse caso.

Isso porque, ao fundamentar quanto a necessidade dessa prova, ela acabou reiterando as justificativas anteriores (Id n. 104496997 dos autos em primeiro grau), portanto o pedido é nitidamente de reconsideração, inclusive o próprio juízo
a quo
tratou o pleito dessa forma.

Logo não se aplica a suspensão do prazo para recorrer.

Nesse sentido os julgados:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRECEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR SER INTEMPESTIVO –
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU AJUSTES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL (§ 1º DO ART. 357 DO CPC) – PRECLUSÃO TEMPORAL, ANTE O NÍTIDO PROPÓSITO DE RECONSIDERAÇÃO
– NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DISCUSSÃO ACERCA DA INADMISSÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 932, INC. III DO CPC/15.Agravo interno desprovido.
(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0044749-18.2022.8.16.0000/1 - Cascavel -

Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA -

J. 13.02.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenizatória.
Insurgência contra a decisão saneadora, que fixou pontos controvertidos e indeferiu a prova oral requerida. Impossibilidade. Manifestação nos termos do art. 357, § 1º, do CPC,
que no caso concreto equivale a pedido de reconsideração
.
Intempestividade verificada. Rol do art. 1.015 do CPC. Mitigação incabível. Urgência inexistente. Precedentes do C. STJ que afastam o cabimento de agravo de instrumento contra o indeferimento de prova oral. Recurso não conhecido.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2067668-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023